Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA COMPARTILHADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO EM PARTE NA ORIGEM EM FAVOR DO RÉU-AGRAVADO. MATRÍCULA EM NOVA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONSULTA AO GENITOR. PLAUSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A guarda compartilhada exige uma corresponsabilização de ambos os genitores, mediante a tomada de decisões conjuntas e harmônicas, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns (art. 1.583, § 1o, do Código Civil).
2. Sem comunicação prévia e consenso sobre a decisão unilateral tomada pela agravante, a troca da escola do menor deve ser analisada com parcimônia, a fim de não trazer prejuízos ao melhor interesse do infante, já adaptado ao ambiente escolar da instituição de ensino que frequenta há vários anos.
3. Nesse sentido, não se pode descartar a necessidade de dilação probatória, a obstar, no momento, a troca da escola, diante da discordância dos genitores.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.